Tribunal: STF
Processo: Rcl 67452
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Abib Miguel contra ato do Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, sob o fundamento de inobservância do decido na ADI nº 1.127/DF.
O reclamante alega, em síntese, que:

“Em 28/05/2015, o GAECO ajuizou denúncia (ANEXO1), baseada nos elementos acautelados no PIC 0046.14.007905-1 e nos autos de interceptação telefônica n.º 0016108- 59.2014.8.16.0013, na qual imputou ao Paciente Abib Miguel a prática dos delitos de pertinência à organização criminosa e lavagem de capitais, por 68 vezes.
A ação penal foi distribuída por prevenção ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Curitiba/PR e registrada sob a numeração 0014165-70.2015.8.16.0013.
Recebida a denúncia, instruído o feito e apresentadas as respectivas peças processuais, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Curitiba/PR prolatou sentença (ANEXO2: ATO RECLAMADO), datada de 08/06/2018, na qual condenou o Paciente a pena de 255 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão, pelo suposto cometimento dos delitos de pertinência à organização criminosa e lavagem de capitais, por 59 vezes. Olhos postos na sentença condenatória, extrai-se das razões de decidir o seguinte trecho, no qual o Juízo a quo, com base em uma interceptação telefônica, afirmou que o Reclamante teria confessado ao seu advogado Eurolino Sechinel dos Reis o “envolvimento com situações ilícitas (grifos do original)
Articula dizendo,

“Ainda que o julgado em questão se referisse às buscas e apreensões nos escritórios de advocacia, o comando finalístico do decisum desta Corte Suprema alberga a inviolabilidade das comunicações eletrônicas mantidas com seus respectivos clientes. É o que se extrai, exemplificativamente, da decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes na Rcl 57.996/SP”
Por fim, assevera que,

“Configurada a relação advogado cliente, é nítido que o Juízo Reclamado não poderia ter utilizado a conversa interceptada como elemento de convicção para condenar o Reclamante, pois protegida pela inviolabilidade garantida pelo art. 7º, inciso II, da Lei 8.906/969, cuja constitucionalidade fora expressamente declarada na ADI 1.127/DF1”
Pretende-se,

“seja reiterada a inviolabilidade das comunicações eletrônicas mantidas com seus respectivos clientes, declarando-as imprestáveis para a formação do convencimento judicial. Cumulativamente, pede-se, com fulcro no art. 992 do CPC, que seja: (i) declarada a nulidade do ato reclamado (art. 93, inciso IX, da CRFB/88); e (ii) determinada a exclusão de todas as conversas imprestáveis dos autos.”
Em decisão pretérita (doc. 21), deferi o ingresso do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para atuar como assistente.
O Ministério Público Federal (doc. 24) manifestou-se pela negativa de seguimento da Reclamação.
Arguiu que inexiste relação jurídica cliente-advogado no processo que resultou na condenação do Reclamante e, portanto, ausente também o sigilo profissional supostamente violado. Ademais, pontuou a ausência de aderência entre o acórdão paradigma e a suposta ilegalidade, dado que
“No referido julgado, não estava em questão saber se o advogado tem ou não resguardado o sigilo das comunicações entre si e seus clientes, tampouco investigar as hipóteses em que configurada a afronta à inviolabilidade de sua atuação profissional. O objeto da ação direta, no que interessa à reclamação, era pontual: saber se é constitucional ou não a exigência de que um representante da OAB acompanhe qualquer busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado.”
 
É o relatório. Decido.
 
O ajuizamento de Reclamação diretamente ao Supremo Tribunal Federal ao encontra guarida no art. 102, I, l, o qual dispõe:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
Entretanto, existem limitações para que a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões não se transmutem em violação ao princípio do juiz natural, respeitando-se os órgãos jurisdicionais. São eles: (i) aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado quando se alega o descumprimento de decisão com efeito vinculante; (ii) impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal; e (iii) inadmissão do reexame de matéria fática ou probatória em sede de reclamação.
A estrita aderência, como o próprio nome sugere, impõe ao Juízo reclamado manter-se fiel ao que foi decidido anteriormente, visando exclusivamente preservar a sua competência e garantir a autoridade de suas decisões, limitando-se ao direito aplicado/criado no decisum em específico. A aderência deve ser imediata, e não fruto de uma interpretação extensiva ou finalística da decisão invocada.
No caso, entendo que não há aderência entre o ato reclamado e o acórdão paradigma.
Nesse contexto, cumpre avaliar minuciosamente o acórdão paradigma, e não apenas as conclusões (precipitadas) que poderiam ser realizadas da leitura da Ementa. A análise pautar-se-á nas razões invocadas pelo Reclamante para firmar a necessidade de garantir a autoridade da decisão, in verbis:

No acórdão da ADI 1.127/DF1 (ANEXO3), na qual arguia-se a inconstitucionalidade de diversas prerrogativas advocatícias previstas na Lei 8.906/94, esta Suprema Corte asseverou que: (i) a “imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público”; e (ii) a “inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional”.
Ainda que o julgado em questão se referisse às buscas e apreensões nos escritórios de advocacia, o comando finalístico do decisum desta Corte Suprema alberga a inviolabilidade das comunicações eletrônicas mantidas com seus respectivos clientes. É o que se extrai, exemplificativamente, da decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes na Rcl 57.996/SP (ANEXO4): 
[...]
Nota-se, portanto, que esta Suprema Corte já conheceu e julgou procedente reclamação destinada a reafirmar a autoridade do comando emanado na ADI 1.127/DF em caso de violação à inviolabilidade das comunicações eletrônicas mantidas entre advogado e cliente, evidenciando-se cabível e necessária a presente ação.
 
A causa de pedir, ou seja, a suposta violação à autoridade da decisão, está relacionada à inviolabilidade do sigilo das comunicações decorrente do sigilo profissional, a qual está albergada no art. 7°, inciso II da Lei 8.906 (Estatuto da Advocacia). Durante o julgamento da ADI, o dispositivo contava com a seguinte redação: 

Art. 7° São direitos do advogado:
[...]
II - ter respeitada, em nome da liberdade de defesa e do sigilo profissional, a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, de seus arquivos e dados, de sua correspondência e de suas comunicações inclusive telefônicas ou afins, salvo caso de busca ou apreensão determinada por magistrado e acompanhada de representante da OAB;
Atualmente, modificado pela Lei 11.767/2008, o dispositivo é assim redigido: 

Art. 7º São direitos do advogado:
[...]
II – a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia; 
 
Cumpre averiguar, nesse contexto, qual foi efetivamente a decisão do Tribunal com relação à norma supracitada. Do dispositivo do acórdão, extrai-se:

“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência da Senhora Ministra Ellen Gracie, na conformidade da ata de julgamentos das notas taquigráficas, examinando Os dispositivos impugnados na Lei 8.906, de 4 de julho de 1994: a) por unanimidade, em relação ao inciso I do artigo 12, julgar prejudicada a alegação de inconstitucionalidade relativamente à expressão "juizados especiais", e, por maioria, quanto à expressão "qualquer", julgar procedente a ação direta, vencidos os Senhores Ministros Relator e Carlos Britto; b) por unanimidade, julgar improcedente a acão direta, quanto ao § 3° do artigo 22, nos termos do voto do Relator; c) por maioria, julgar parcialmente procedente a acão para declarar a inconstitucionalidade da expressão "ou desacato", contida no § 2° do artigo 7°, vencidos os Senhores Ministros Relator Ricardo Lewandowski; d) por unanimidade, julgar improcedente a ação direta, quanto ao inciso II o artigo 7°, nos termos do voto do Relator; e) por unanimidade, julgar improcedente a ação direta, quanto ao inciso IV do artigo 7°, nos termos do voto do Relator; f) por maioria, entender não estar prejudicada a ação relativamente ao inciso V do art. 7°, vencido os Senhores Ministros Joaquim Barbosa e Cezar Peluso. No mérito, também, por maioria, declarar a inconstitucionalidade da expressão "assim reconhecidas pela OAB", vencidos os Senhores Ministros Relator, Eros Grau e Carlos Britto; g) por maioria, declarar a inconstitucionalidade relativamente ao inciso IX do artigo 7°, vencidos os Senhores Ministros Relator e Sepúlveda Pertence; h) por unanimidade, julgar improcedente a ação direta quanto ao § 3° do artigo 7°; i) por votação majoritária dar pela procedência parcial da ação para declarar a inconstitucionalidade da expressão "e controle", contida no § 4° do artigo 7°, vencidos os Senhores Ministros Relator, Ricardo Lewandowski, Carlos Britto e Sepúlveda Pertence, sendo que este último também declarava a inconstitucionalidade da expressão "e presídios", no que foi acompanhado pelo Senhor Ministro Celso de Mello; j) por maioria, julgar parcialmente procedente a ação, quanto ao inciso II do artigo 28, para excluir apenas os juízes eleitorais e seus suplentes, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio; k) e, por votação majoritária, quanto ao artigo 50, julgar parcialmente procedente a ação para, sem redução de texto dar interpretação conforme ao dispositivo, de modo a fazer compreender a palavra "requisitar" como dependente de motivação compatibilização com as finalidades da lei e atendimento de custos desta requisição. Ficam ressalvados, desde já, os documentos cobertos por sigilo. Vencidos os Senhores Ministros Relator, Eros Grau, Carlos Britto e Sepúlveda Pertence. Votou a Presidente Ministra Ellen Gracie. (grifo próprio)
 
Portanto, o voto do Relator é a pedra fundamental para compreender a ratio decidendi sobre a declaração de constitucionalidade do art. 7º, II, do Estatuto da Advocacia. Transcrevo-o em sua integralidade: 
 
“d) INCISO II DO ARTIGO 7°
Na oportunidade do julgamento da medida liminar, prolatei o seguinte voto:
Senhor Presidente, entendo que o inciso II do artigo 7° concerne à própria inviolabilidade da atuação do profissional da advocacia. Não vejo, neste exame preliminar, como se possa ter a exigência de que o oficial seja acompanhado do representante da Ordem dos Advogados do Brasil como contrária à Carta. A presença do representante daquele órgão está ligada - repito - à inviolabilidade no exercício da profissão.
Peço vênia ao nobre Ministro-Relator para, no tocante ao inciso II do artigo 7°, indeferir a liminar.
Eis o teor do preceito argüido como inconstitucional:
Art. 7° São direitos do advogado:
(...)
II - ter respeitada, em nome da liberdade de defesa e do sigilo profissional, a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, de seus arquivos e dados, de sua correspondência e de suas comunicações inclusive telefônicas ou afins, salvo caso de busca ou apreensão determinada por magistrado e acompanhada de representante da OAB;
O inconformismo, aqui, diz com o trecho "e acompanhada de representante da OAB".
Cumpre sopesar os valores em jogo, presente a atuação profissional e a regra da inviolabilidade. O dispositivo excepciona a ordem judicial, mas o faz sem clareza suficiente, apanhar o sigilo de dados e de comunicações telefônicas ou afins. A regra, sob o ângulo constitucional, direciona ao sigilo - inciso XII do artigo 5° da Carta Federal, contemplada a possibilidade de se ter ordem judicial a partir de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, há de se dar ao inciso II do artigo 7° interpretação conforme a Carta da República, entendendo-se que a previsão em torno da necessidade de haver ordem emanada de magistrado abrange todo o teor do inciso II do artigo 7°. De início, portanto, confiro ao texto legal interpretação conforme o Diploma Máximo, assentando inconstitucional aquela que limite a viabilidade da quebra de sigilo à busca ou apreensão.
Resta o exame quanto a jungir-se a diligência ao acompanhamento de representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Presume-se o que normalmente ocorre, ou seja, a postura fidedigna aos ditames legais. Faz-se em jogo exceção que, a ser implementada, direciona à observância de certas cautelas. A hipótese de implemento de busca e apreensão de documentos e máquinas - computadores - que se encontrem no escritório de advocacia ou na residência do profissional. Estando ligados ao exercício da profissão, tudo recomenda que a busca e a apreensão se realizem com a presença de representante da Ordem dos Advogados do Brasil, ainda que seja preciso proceder sem divulgação maior. O ato ficará restrito, de qualquer forma, ao conhecimento dos envolvidos, exceção aberta, obviamente, ao investigado. O desvio de conduta a alcançar a informação, aviso, por parte do representante da Ordem, ao profissional que vier a sofrer o ato de constrangimento, resolve-se não no campo da inconstitucionalidade, mas da legalidade, responsabilizando-se quem de direito. Exija-se da Ordem dos Advogados do Brasil o procedimento que, em última análise, dela se espera e que tem sido adotado no dia-a-dia da vida em sociedade. A formalidade estará suplantada a partir do momento em que a Ordem, instada em caráter confidencial indicar o profissional que acompanhará a diligência, deixar de fazê-lo, quando então, sem ela, será realizada a diligência com as cautelas necessárias para que não seja frustrada. Julgo improcedente o pedido formulado. (grifos próprios)
 
A decisão do Tribunal, com relação ao art. 7°, inciso II, pode ser assim sumariada:

    1. Estabelecer interpretação conforme a Constituição com relação à necessidade intransponível de mandado judicial para todos as violações de sigilo expressas no dispositivo, e não apenas a busca e apreensão;
    2. Declarar a constitucionalidade (consequência da improcedência do pedido) da obrigatoriedade de acompanhamento da diligência de busca e apreensão por representante da OAB.

Nota-se, de plano, que não há aderência entre o acórdão paradigma (razões de decidir acima expostas) e o ato reclamado – afastando-se da interpretação finalística ou teleológica do que, ao ver do Reclamante, teriam pretendido os Ministros ao acordarem quanto à solução jurídica do caso.
Nenhuma delas possui estrita aderência com os atos reclamados, isto é, a utilização em alegações finais pelo Ministério Público Estadual e na sentença condenatória de conversa captada por interceptação telefônica entre cliente e advogado  - em ação que enfoca a prática criminosa por parte do cliente - em nada se aproxima da inviolabilidade das prerrogativas funcionais do segundo (advogado). 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à Reclamação.
Publique-se.

Brasília, 29 de maio de 2024.


Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente